Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007254-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN DOS SANTOS ASSADI - CPF: 042.652.931-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMORA NA EMISSÃO DE DOCUMENTO POR ÓRGÃO MILITAR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2. Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

3. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUAN DOS SANTOS ASSADI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1007254-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 181705165):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUAN DOS SANTOS ASSADI
contra ato, em tese, praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL PM-MT,
objetivando a concessão da medida liminar.

O impetrante narra que foi aprovado por mérito e competência nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª etapa do certame, quais sejam: a) 1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva e Discursiva); b) 2ª Fase: Exame Médico-Odontológico; c) 3ª Fase: Teste/prova de Aptidão Física; d) 4ª Fase: Avaliação Psicológica. Todavia, na última e 5ª Fase:
“Investigação Documental e Funcional”
foi constatada a sua não recomendação ao cargo, sob a justificativa de ter deixado de apresentar certificado de reservista.

Desse modo, entende que o motivo não justificaria sua não recomendação ao cargo, de modo que requer a concessão da medida liminar para suspender o ato de eliminação do candidato na investigação social, para que o Impetrante possa prosseguir no certame e garantir seu ingresso na 2ª etapa do certame de forma imediata, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

De início, destaco que ao Poder Judiciário é vedado examinar o mérito ou a conveniência de ato administrativo emanado do Poder Executivo, a menos que este esteja revestido de alguma ilegalidade.

No caso em tela, cinge-se a controvérsia em analisar, perfunctoriamente se a decisão administrativa que alijou a parte impetrante do concurso público objeto do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT está eivada de ilegalidade.

Pois bem,

Verifica-se que o impetrante foi considerado
“não recomendado”
pela comissão de investigação social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão administrativa de Id. 110902446, in verbis:

“Ao analisar os documentos exigidos no item 18.6 do edital foi verificado que o candidato LUAN DOS SANTOS ASSADI, CPF n° 04265293166, deixou de enviar o certificado de reservista ou dispensa de incorporação na fase de investigação documental e funcional, anexando apenas o protocolo de requerimento de certificado de dispensa de incorporação datado em 19/04/2018, contrariando assim a alínea c, do item referido, e ainda o item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício.”

Com a discordância do candidato, ora impetrante, a banca assim se posicionou:

“Em análise ao recurso elaborado pelo (a) candidato (a), esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontra-se os fundamentos de fato e de direito da
NÃO RECOMENDAÇÃO
, conforme EDITAL nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. O referido relatório de investigação social encontra-se disponível para o (a) candidato (a) na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, localizada no Quartel do Comando Geral (...)”

Neste espeque, em primeira análise, evidencia-se que a decisão restou devidamente fundamentada, com fulcro na alínea c, do item 18.6 e 18.4, 18.14 do respectivo edital que assim prevê:

18.04. O candidato deverá enviar a documentação do subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico (...), em data estabelecida no cronograma do concurso.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos.

(...)

C) Cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

(...)

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação serão eliminados do concurso. (Destaquei).

Analisando os autos, verifica-se que o candidato, ora impetrante, enviou à Banca Examinadora o
“protocolo de requerimento de certificado de dispensa de incorporação”
. Todavia, o edital exigia cópia autenticada do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação.

À vista disso, observa-se que o impetrante não enviou à Banca Examinadora o documento exigido em edital cujo conteúdo é explicito em destacar que “
os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação serão eliminados do concurso”
.

Desse modo, é importante consignar que o edital é a lei do certame, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida, uma vez que o Impetrante, ao se propor a participar do concurso concordou com os termos do edital.

Assim, a interpretação pessoal de determinada norma não pode, absolutamente, preterir o regramento dirigido de forma específica ao certame, sob pena de se criar privilégios a uns em detrimento de outros.

Destarte, considerando que o Impetrante não preencheu os requisitos constantes no item
18.04, alínea C,
conclui-se que o ato do impetrado encontra respaldo legal, não configurando, portanto, ato ilegal ou abuso de poder a desclassificação do impetrante do certame regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Por consequência, ante a ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente
mandamus,
demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, fazendo-se incidir a previsão de que trata o art. 10 da Lei n. 12.016/2009:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de condições da ação,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
do presente
mandamus
, na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009; por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a ausência de apresentação do certificado de dispensa, na fase de investigação social,
“
não se trata de um equívoco por parte do apelante, mas sim de um delongamento, por parte do órgão militar responsável pela da expedição do documento imperioso no referido item 18.04, alínea C, do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
”.

Argumenta, nesse contexto, que embora tenha solicitado o referido certificado na data de 19.14.2018, em razão da crise sanitária mundial, a emissão do documento ocorreu somente na data de 09.11.2022.

Afiança que, diante da data limite para a inscrição, entre os dias 12.01.2022 a 24.01.2022,
“
[...] o apelante apresentou o único documento que tinha sob seu domínio, o qual tem a mesma eficácia do Certificado de Dispensa, uma vez que, para que a solicitação do documento exigido pelo Edital seja realizada, é notória a necessidade de dispensa do apelante, caso contrário não haveria sentido em solicitar o referido documento de licença
”.

Pontua, ademais, que a sua eliminação do certame, devido à falta dos documentos requisitados, configura excesso de rigidez da norma editalícia.

Consigna, outrossim, que a sentença
“
afronta ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da produção de efeitos de ambos os documentos, requerimento do certificado de dispensa e o próprio certificado de dispensa, serem idênticos
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
“
para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
, determinando à Autoridade Coatora determinando que as autoridades coatoras, diante da ilegalidade e abusividade do ato impugnado, procedam ao saneamento da preterição do direito do Apelante, convocando-o para o cargo em questão.
”
(ID. 181705167).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO
“
requer o
total desprovimento do recurso
interposto
”

(ID. 154603189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento
”. (ID. 186501244).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUAN DOS SANTOS ASSADI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1007254-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato da
DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
, que o eliminou do certame público, após ter sido considerado “NÃO RECOMENDADO” na fase de investigação social.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o provimento efetivo de Aluno-a-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega que, após aprovação na prova objetiva (1ª fase), exame médico-odontológico (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase), a parte apelante encaminhou toda a documentação exigida no edital para fins de investigação social, porém foi considerado “NÃO RECOMENDADO”, sob a justificativa de não ter apresentado o certificado de reservista apenas o protocolo de requerimento de certificado de dispensa de incorporação.

O magistrado singular indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n.° 12.016/2009, por ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança (ID. 181705165).

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, pela parte apelante, por não ter apresentado todos os documentos exigidos na fase de investigação social.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição da República dispõe que
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”.

No mesmo sentido, a Lei n.° 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, no artigo 1°, estabelece que:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1° Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§ 2° Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3° Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança”.

Vê-se, pois, que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, a parte apelante deixou de comprovar que apresentou todos os documentos indicados no edital do certame, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Edital n.° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, no item 18, relaciona os documentos exigidos para a fase de investigação social dos candidatos,
in verbis
(ID. 181703349):

“18 DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1 A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

[...]

18.6 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do Documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.

[...]

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso”.

Por sua vez, a eliminação do candidato apelante do certame foi fundamentada na ausência de apresentação dos documentos elencados na alínea “c”. Confira-se (ID. 181702859):

“Resultado da Investigação Social

NÃO RECOMENDADO

Ao analisar os documentos exigidos no item 18.6 do edital foi verificado que o candidato LUAN DOS SANTOS ASSADI, CPF n° 04265293166, deixou de enviar o certificado de reservista ou dispensa de incorporação na fase de investigação documental e funcional, anexando apenas o protocolo de requerimento de certificado de dispensa de incorporação datado em 19/04/2018, contrariando assim a alínea c, do item referido, e ainda o item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício”.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, a despeito de a parte ter colacionado a certidão de dispensa ao presente
mandamus
, não comprovou que apresentou referido documento, nos termos previstos no edital, à banca examinadora, no momento oportuno.

Para mais, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que deixou de encaminhar a cópia autenticada da certidão de dispensa, pois não havia sido emitida por demora do órgão militar responsável, tais argumentos não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, o que constitui
inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, ausente a comprovação de que o documento foi entregue, ao tempo e modo previstos do edital, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”.

(TJ-MT 10291553220178110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO
— MOMENTO DA ENTREGA — PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO — INADMISSIBILIDADE
.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para apresentação.

Recurso não provido”.

(N.U 0025940-70.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL
– RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.

Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia”.

(Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Do mesmo modo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a omissão de informações na fase investigativa caracteriza descumprimento do edital, o que autoriza a exclusão do candidato. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
.

(STJ - AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020). (Grifo nosso).

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido”.

(RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
”.

(N.U 1060885-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido”.

(N.U 0014699-07.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar os documentos faltantes, o que acarretaria a violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024